Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A pena pecuniária deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. No caso, tendo sido fixada a pena pecuniária proporcionalmente ao quantum de pena corporal, e determinado o cálculo do valor de acordo com o parâmetro legal mínimo de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção pecuniária.